Tribunal: TJMT
Processo: 1026280-13.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026280-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.019.706-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), TIAGO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 028.566.341-09 (EMBARGADO), NEUCI DE FATIMA PIMENTA - CPF: 453.374.701-91 (EMBARGADO), ANDRE PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 044.425.381-58 (EMBARGADO), ALFREDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 083.317.072-49 (EMBARGADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1026280-13.2020.8.11.0000 – ID nº 82414452

EMBARGANTE
:

HAMILTON PERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO
: TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NULIDADE DO JULGAMENTO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO - IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 937, VIII, DO CPC/15 - RITJMT – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO -

OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15, somente é possível a realização de sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento quando este for interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

Não sendo a decisão agravada uma das tutelas provisórias acima citadas, não há falar em nulidade do acórdão embargado, pela não apreciação do pedido da parte para que pudesse oralmente defender seus argumentos na Tribuna, uma vez que inexistente previsão legal neste sentido tanto na Lei de Ritos, quanto no RITJMT
, muito menos ainda quando a decisão agravada foi proferida para cumprimento de decisão transitada em julgada deste Tribunal, cuja questão já foi amplamente discutida em outro recurso.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela embargante,
uma vez que é defeso ao Judiciário obrigar uma das partes aceitar o pagamento de forma diversa do devido, ainda que mais valioso.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1026280-13.2020.8.11.0000 – ID nº 82414452

EMBARGANTE
:

HAMILTON PERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO
: TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NULIDADE DO JULGAMENTO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO - IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 937, VIII, DO CPC/15 - RITJMT – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO -

OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15, somente é possível a realização de sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento quando este for interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

Não sendo a decisão agravada uma das tutelas provisórias acima citadas, não há falar em nulidade do acórdão embargado, pela não apreciação do pedido da parte para que pudesse oralmente defender seus argumentos na Tribuna, uma vez que inexistente previsão legal neste sentido tanto na Lei de Ritos, quanto no RITJMT
, muito menos ainda quando a decisão agravada foi proferida para cumprimento de decisão transitada em julgada deste Tribunal, cuja questão já foi amplamente discutida em outro recurso.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela embargante,
uma vez que é defeso ao Judiciário obrigar uma das partes aceitar o pagamento de forma diversa do devido, ainda que mais valioso.-

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
82414452
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 81434981
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024269-11.2020.8.11.0000
, interposto em face de decisão
que indeferiu o sobrestamento da reintegração de posse até a avaliação das cabeças de gado, visando a quitação dos valores pendentes no contrato existente entre as partes. A liminar recursal foi deferida no
ID nº 71116976
, no entanto, foi revogada no mérito recursal, determinando ao Juiz o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Em suma, aduz a embargante que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que na data de
10/03/2021
, requereu o adiamento da sessão de julgamento, sob o fundamento de que o seu advogado contraiu COVID-19, o qual pretendia realizar a sustentação oral.

Informa que o pedido de adiamento sequer foi analisado, mesmo tendo sido reiterado mediante atestado médico.

Pondera ainda que a
sustentação oral, quando articulada de forma clara, objetiva e em complementação a pretéritos memoriais entregues aos julgadores, constitui ferramenta importantíssima como desdobramento do contraditório e ampla defesa.

Assevera também que diante da ausência da figura do revisor, quando do julgamento dos recursos em que o sistema assegura a

sustentação oral, consoante rol taxativo do artigo 937 do CPC/15, não é incomum, por vezes, após

defesa oral por parte do respectivo patrono da parte e voto a este contrário prolatado pelo digno relator, o segundo juiz pedir vistas ou, até mesmo, vistas sucessivas dos autos serem solicitadas pelo segundo e terceiro julgador, os quais, após ouvirem a sustentação oral apresentada no prazo regimental, decidirem por examinar melhor a causa.

No mais, no mérito, sustenta que a decisão resta omissa ao não apreciar e/ou manifestar que o embargante ofertou aos embargados, em dação de pagamento, semoventes para quitação da dívida, contudo, não foi aceito.

Desta forma, pretende que este Tribunal se pronuncie sobre o oferecimento do gado como pagamento do saldo pendente a ser quitado de compra e venda.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa e, no mérito, provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes.

As contrarrazões vieram no
ID nº 83155978
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa por protelação da prestação jurisdicional.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Na concepção do embargante, o seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que na data de
10/03/2021
, requereu o adiamento da sessão de julgamento, sob o fundamento de que o seu advogado contraiu COVID-19, o qual pretendia realizar a sustentação oral, contudo, o pedido sequer foi analisado.

Ponderou que a
sustentação oral, quando articulada de forma clara, objetiva e em complementação a pretéritos memoriais entregues aos julgadores, constitui ferramenta importantíssima como desdobramento do contraditório e ampla defesa.

Não procede o inconformismo do embargante.

Muito embora constitua a
liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça, certo é que a situação em tela
não se amolda à possibilidade de sustentação oral.

Isto porque, a sustentação oral foi disciplinada no
artigo 937, do CPC/15
, com a seguinte redação:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do artigo 1.021:

I – no recurso de apelação;

II – no recurso ordinário;

III – no recurso especial;

IV – no recurso extraordinário;

V – nos embargos de divergência;

VI – na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII – (vetado);

VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
;

IX – em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal."
Grifei
.

Portanto, de acordo com a interpretação literal do ordenamento jurídico, apenas diante de decisões interlocutórias sobre
tutelas provisórias de urgência ou da evidência
a sustentação oral teria cabimento no agravo. Por conseguinte, os agravos que versem sobre decisões outras, embora na prática sejam dos mais importantes, não permitiriam a realização do contraditório através de sustentação oral.

De igual sorte, o
artigo 93, § 13, do RITMT
, apenas permite a sustentação oral na mesma situação do artigo acima.

No caso em comento, o agravo de instrumento em questão
não versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, logo, não é possível a realização de sustentação oral, desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Sobre idêntico tema, inclusive recentíssima jurisprudência deste TJMT:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO RESPALDADO NO ART. 937 DO CPC - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS. Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça.
Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo a parte invocar o referido direito se a hipótese não se amolda à previsão legal
."
(TJMT - N.U 1024249-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021).
Grifei
.

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 937, VIII DO CPC – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Considerando que a hipótese dos autos não se amolda à possibilidade de sustentação oral em recurso de agravo de instrumento, não pode prosperar a arguição de nulidade do acórdão - Embargos rejeitados.”
(TJ-AM - EMBDECCV: 00066805220198040000 - Relator: LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/03/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO POR AU­SÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL AFASTA­DA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ORALIDADE NA TRIBUNA NO RECURSO INSTRUMENTAL. DECISÃO ATACADA NÃO TRATA DE TUTELA PROVISÓRIA DE UR­GÊNCIA OU EVIDÊNCIA. VÍCIO ARGUIDO NÃO CARACTERIZADO. 1.
Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC, somente é possível a realização de sustentação oral em julgamento de Agravo de Instrumento, quando tal for interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
. 2. In casu,
não sendo a decisão agravada uma das tutelas provisórias acima citadas, não há falar em nulidade do aresto embargado
, por ausência de intimação do ente estatal para que pudesse oralmente defender seus argumentos na Tribuna, uma vez que inexistente previsão legal neste sentido tanto na Lei de Ritos, quanto no RITJGO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECI­DOS E REJEITADOS.”
(TJ-GO - AI: 02497204020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 10/12/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/12/2020)

Ademais, ainda que fosse possível a sustentação oral

sobre decisões outras em agravo de instrumento, da mesma forma, o direito não socorre ao embargante - até porque, o

despacho recorrido no presente agravo de instrumento que determinou a reintegração dos embargados na posse da área objeto do litígio, foi proferido pelo Juízo singular para

dar

cumprimento ao v. acórdão

transitado em julgado,

proferido no

Agravo de Instrumento

nº 1009367-87.2019.8.11.0000
, também de

minha relatoria, portanto, não se tratando de decisão meritória, mas sim, de cumprimento de decisão emanada por este Tribunal.

Inclusive, o v. acórdão embargado se mostra bem claro de que o Juiz "
a quo
", ao proferir a decisão agravada, nada mais fez do que cumprir ordem deste Tribunal de Justiça. Confira um fragmento do citado acórdão:

"(...) Consoante relatado, cuida-se o presente recurso contra decisão monocrática que indeferiu o sobrestamento da reintegração de posse até avaliação das cabeças de gado de sua propriedade visando a quitação dos valores pendentes no contrato existente entre as partes, ou o recebimento dos animais em garantia até julgamento do mérito do processo principal.

Não procede o inconformismo do agravante.

Isto porque, ao apreciar o mérito do
RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000
este resultou claramente na determinação para o agravado
HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
, ora agravante,

depositar o débito remanescente pela venda e compra de quatro (04) áreas, sendo a primeira do vendedor
TIAGO PAULO DE OLIVEIRA
na porção de
389,9527 hectares
; a segunda de
ANDRÉ PAULO DE OLIVEIRA
na porção
373.3711 hectares
; a terceira de
NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA DE OLIVEIRA
na porção
358.9145 hectares
; e quarta de
ALFREDO PAULO DE OLIVEIRA
na
porção 445,28 hectares
, totalizando o patrimônio em
1.594,5183 hectares
.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o voto condutor do acórdão do citado agravo de instrumento:

“(...)
VOTO

M É R I T O

Eminentes pares:

De início, faço um relato sucinto dos fatos para melhor compreensão do recurso.

Analisando detidamente o recurso,

cuida-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada de e Reintegração de Posse ajuizada por
TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS
em desfavor de
HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
, visando a rescisão do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL
, firmado em
17/12/2014
,

referente a aquisição de quatro áreas de terras situadas no Município de Colniza-MT, no importe de
R$ 3.022.000,00 (três milhões e vinte e dois mil reais)
.

Denota-se da “
CLÁUSULA PRIMEIRA
” do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL
, que o comprador
HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
, ora agravado, adquiriu as quatro (04) áreas de terras dos agravantes, sendo a primeira do vendedor
TIAGO PAULO DE OLIVEIRA
na porção de

389,9527 hectares
, a segunda de
ANDRÉ PAULO DE OLIVEIRA
na porção

373.3711 hectares
, a terceira de
NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA DE OLIVEIRA
na porção
358.9145 hectares
e quarta de
ALFREDO PAULO DE OLIVEIRA
na porção
445,28 hectares
, totalizando o patrimônio em
1.594,5183 hectares
.

No tocante ao pagamento efetuado pelo comprador HAMILTON, bem como o resto a pagar, não há neste recurso de agravo de instrumento um valor certo e determinado. Todavia, em
janeiro de 2018
, quando da realização de uma audiência de tentativa de conciliação, o agravado declarou que restaria para pagamento
R$797.000,00 (setecentos e noventa e sete mil reais)
de um total de
R$ 3.022.000,00 (três milhões e vinte e dois mil reais)
.

Por outro lado, na mesma audiência, os agravantes declararam que os valores devidos seriam de
R$-1.921.021,97 (um mil, novecentos e vinte e um mil, vinte e um reais e noventa e sete centavos) –
ID nº 8399978
.

Ao apresentar os
embargos de declaração de ID nº 8820623
, em
18/07/2019
, os agravantes/embargantes informaram que quando do ajuizamento do primeiro
RAI nº 100762-60.2016.8.11.0000
, em
2016
, a inadimplência do agravado era de
R$788.453,66 (setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos)
. No entanto, quando da interposição dos citados embargos, em
18/07/2019
, a inadimplência já era de
R$1.778.464,64 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
.

Portanto, quanto ao valor devido, o que se tem de concreto neste recurso são as alegações de cada uma das partes, inexistindo documento e comprovação de que foi realmente pago este ou aquele valor, bem como o que resta a pagar.

Contudo, mostra-se incontroverso no agravo de instrumento que quando do ajuizamento da ação principal, ambos as partes estavam inadimplentes com suas obrigações.

Isto porque, os agravantes, alegam que o requerido, ora agravado, tornou-se inadimplente em relação às obrigações avençadas no referido contrato, consistente em pagamento da parcela vencida a contar de
17/12/2015
, bem como duas parcelas de
17/12/2016
e duas de
17/12/2017
,
o que não foi negado pelo agravado
, exceto o valor devido, conforme acima já delineado.

Por sua vez, o agravado questionou o descumprimento contratual dos agravantes em primeiro lugar, sob o argumento de que o imóvel de
matrícula nº 849
de propriedade da terceira vendedora
NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA DE OLIVEIRA
, não mais lhe pertencia, pois, pela averbação (
AV-04
) efetivada em data de
31/03/2014
, anterior ao instrumento de venda e compra, foi consolidada a propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário (BANCO BRADESCO),
fato este incontroverso
.

Diante de tal situação,
os agravantes
ajuizaram
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada de Reintegração de Posse
, e o
agravado

Ação de Reconvenção
(
ID nº 8399613
). Em
11/07/2016
, o Juízo singular
indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada
, em que os agravantes objetivavam a rescisão do contrato entabulado, assim como a concessão de reintegração de posse dos imóveis descritos no instrumento.

Inconformados, interpuseram o
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000762 - 60.2016.8.11.0000
, de minha relatoria, que resultou na ratificação da impossibilidade de concessão de qualquer medida em caráter antecipatório, devido a necessidade de ampla dilação probatória, conforme julgamento realizado em
21/03/2018
.

Passados aproximadamente três (anos) do indeferimento da liminar, os autores/agravantes, com fundamento alteração da situação fática, fizeram pedido de reconsideração ao juízo “a quo”, sendo tal pedido indeferido, dando azo ao presente recurso.

Outra questão que não se encontra delineado no estreito limite do agravo de instrumento se as partes foram constituídas em mora, havendo tão somente a inadimplência confessada.

Pois bem.

Reexaminado os autos, verifica-se que a situação fática alterou em parte nestes últimos três anos, contudo, não suficiente,
por ora
, para concessão de liminar de rescisão contratual, muito embora o agravado se encontra na posse das áreas, sem que tenha realizado o pagamento do restante das prestações ou
consignado em Juízo
neste período.

A bem da verdade, pelo que se percebe, um dos principais motivos do agravado pela sua inadimplência resume no fato de um dos imóveis comprados não mais pertencia à vendedora, no caso, o imóvel de
358.9145 hectares
, matriculado sob nº 845 no CRI de Colniza-MT, vendido pela a agravante
NEUCI DE FATIMA PIMENTA,
cuja propriedade era desde
31/03/2014
, anterior ao instrumento de venda e compra e seu aditivo, do credor fiduciário (BANCO BRADESCO S/A), conforme
Averbação nº AV-04
.

Ocorre que a agravante
NEUCI

DE FATIMA PIMENTA
e o
BANCO BRADESCO S/A
realizaram um acordo para cancelamento da aludida averbação, retornando a área em questão às mãos da agravante, em
23/07/2018
, conforme
Averbação AV-06
, consequentemente, o imóvel ficou livre do ônus real e pessoal.

No caso em comento, embora tenha regularizada a situação, não pode ser desconsiderada a omissão da agravante
NEUCI DE FATIMA PIMENTA
sobre as restrições existentes anteriormente ao instrumento particular pactuado entre as partes, no entanto, eventual descumprimento contratual ou não das partes somente será resolvida quando do término da instrução processual e do julgamento da ação principal.

Todavia, a partir da regularização do imóvel, em
23/07/2018
, deveria o comprador,
que se encontra usando e gozando da propriedade
, ter pelo menos
consignado em juízo os valores devidos
, demonstrando a sua boa-fé processual e seu interesse em realizar o pagamento do débito,
além de ilidir a mora contratual, mesmo porque, ao contestar, resiste veementemente em relação à rescisão contratual
.

Ora

se o agravado pretende manter o contrato, de sua parte, deve honrá-lo na sua inteireza, efetuando o pagamento da parte inadimplida.

Ou seja, o que não pode é o agravado ficar aguardando o julgamento do mérito da ação principal e da reconversão na busca de danos materiais, lucros cessantes, multas e danos morais, para, posteriormente, realizar o pagamento dos valores devidos.

Feitas tais ponderações, muito embora o entendimento que a extinção do pacto não se opera automaticamente (de pleno direito) pela ocorrência da mora do promitente comprador, havendo necessidade de declaração judicial, certo é também que não pode o agravado deixar de consignar o valor devido, uma vez que, além da confessada inadimplência, vem usufruindo da propriedade, o que na realidade macula ambos os direitos, inclusive os danos financeiros são maiores para os agravantes

Desta forma, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva que norteiam os contratos, a antecipação de tutela não deve ser concedida, por ora.

Porém, fica a parte agravada desde já intimada para no prazo de 90 dias depositar em conta vinculada do juízo, o restante da quantia devida, excluindo-se os alegados danos e multa, uma vez que eventuais valores de condenações nos moldes pretendidos somente serão verificados com o julgamento do mérito do feito principal e da reconvenção

Assim sendo,
dou parcial provimento ao recurso
, para manter, por ora, o indeferimento da liminar, contudo, se decorrido 90 dias, sem qualquer depósito judicial, deverá ser expedido o competente mandado de reintegração de posse em favores dos agravantes, com as devidas cautelas legais.

É como voto.-“

Conforme se denota, as partes pactuaram o I
NSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL
, firmado em
17/12/2014
, referente à aquisição de quatro áreas de terras situadas no Município de Colniza-MT, no importe de
R$ 3.022.000,00 (três milhões e vinte e dois mil reais)
, pagando parte deste valor, dando ensejo pelos vendedores à Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada de e Reintegração de Posse.

Segundo o comprador, alega que deixou de pagar o restante do valor sob o argumento de que um dos imóveis comprados não mais pertencia à vendedora, no caso, o imóvel de 358.9145 hectares, matriculado sob nº 845, vendido por NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA, cuja propriedade era, desde
31/03/2014
, anterior ao instrumento de venda e compra e seu aditivo, do credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A.

Ocorre que NEUCI DE FÁTIMA PIMENTA e o BANCO BRADESCO S/A realizaram um acordo para cancelamento da aludida averbação, retornando a área em questão às mãos da vendedora, em
23/07/2018
, consequentemente, o imóvel ficou livre do ônus real e pessoal.

Embora a vendedora em questão tenha regularizado a situação, o comprador preferiu aguardar o desfecho da ação principal, ao invés proceder o pagamento da quantia renascente ou consignado a quantia em juízo, deixando de demonstrar boa-fé, já que desde a aquisição vem usando e gozando da propriedade.

Que diante de tal situação, ao julgar o
RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000
,

o acórdão concedeu o prazo de 90 (noventa) dias para o comprador efetuar o depósito judicial remanescente, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores/agravados caso não houvesse o depósito no prazo acima.

Decorrido o prazo de 90 dias em agosto/2020, a parte não efetuou o depósito, sendo cumprido pelo juízo, corretamente, a segunda determinação.

No caso em tela, a bem da verdade o juiz não poderia de fato deferir a suspensão do mandado de reintegração de posse, uma vez que estava cumprindo a segunda parte da determinação proferida no acórdão do
RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000
, o qual inclusive já transitou em julgado em
25/06/2020
, conforme se verifica no PJE deste Tribunal.

Ademais, vale salientar que foi determinado o prazo de 90 dias para o depósito judicial, todavia, se passaram mais 240 dias sem que a parte tomasse providência, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o bom senso e pior: veio a parte recorrente mais uma vez bater às portas deste Tribunal de Justiça obtendo a liminar recursal. Data vênia, sem a mínima razão ou justificativa plausível para tanto.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a decisão singular deve ser mantida, já que o juiz nada mais fez do que cumprir a determinação transitada em julgado deste Tribunal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, revogando a liminar recursal de
ID nº 71116976
, devendo o Juiz determinar o
imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse
,
sem mais delongas
,

uma vez que eventual recurso nestes autos serão recebidos no efeito devolutivo.

É como voto.-"

Conforme se vê do julgado acima, foi concedido o prazo de 90 (noventa) dias para o embargante, comprador da área litigiosa, efetuar o depósito judicial remanescente, sob pena de expedição de
mandado de reintegração de posse em favor dos autores/agravados, ora embargados
, caso não houvesse o depósito no prazo acima.

No caso, mesmo tendo transcorrido mais de 240 dias, ou seja, 150

dias a mais dos 90 dias determinado no acórdão

proferido no
RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000
e transitado em julgado em
25/06/2020
,

a parte embargante não efetuou o depósito, contrariando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do bom senso, assim sendo, não teve o juiz singular outra alternativa a não ser determinar a expedição do mandado de reintegração de posse, em cumprimento a decisão deste Tribunal.

A bem da verdade, pelo que se observa da liminar recursal de
ID nº 71116976
da lavra do ilustre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, esta foi concedida pelo prazo de 30 dias, tão somente visando o embargante localizar os seus semoventes que se encontravam na "invernada", evitando danos posteriores ao cumprimento do mandado de reintegração de posse. Confira os seguintes fragmentos da liminar:

"(...)No caso em testilha, até prova em contrário, deve dar credibilidade ao documento de ID nº 70072464, assinada pela Agente Fiscal do INDEA-MT –LÚCIA APARECIDA DE SOUZA –
quanto ao rebanho de semoventes do agravante no total de 342 (trezentos e quarenta e duas) cabeças.

Ademais, como bem disse o magistrado singular, eventual informação falsa quanto ao número de animais, estará sujeito o agravante às penalidades de crime de falsidade ideológica e litigância de má-fé.

Quanto aos danos de difícil reparação, este resta consubstanciado na medida em que confirmado a existência de 342 cabeças de semoventes, o agravante não teria local para acomodar o referido gado, sendo incerto conseguir arrendamento para os animais, cujo prejuízo seria incalculável e imensurável
.

Desta feita, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.

Assim sendo,
defiro a liminar recursal
para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse, até o julgamento final do presente recurso
.

Contudo, determino que no
prazo de 30 dias a parte agravante reúna todos os animais que se encontram na “invernada”,
informado, posteriormente, ao Juízo para que seja lavrado “auto de constatação” pelo Sr. Oficial de Justiça, a fim de verificar a veracidade dos fatos (...).
Grifei
.

Denota-se que entre a liminar concedida em
17/12/2020
e do julgamento do presente agravo de instrumento, em
29/03/2021
, passaram-se mais 90 dias, tempo mais que suficiente para o embargante encontrar os semoventes na "invernada", razão pela qual determinei a expedição imediata do mandado de reintegração de posse, visando dar cumprimento à decisão já transitada em julgado, evitando que situação seja mantida
ad eternum
.

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que a decisão recorrida foi proferida para dar cumprimento à decisão transita em julgado, cuja discussão já foi debatida no
RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000.

Com efeito,
rejeito a preliminar de cerceamento de defes
a.-

V O T O - M É R I TO

Eminentes pares.

Conforme relatado, o embargante aduz que a decisão resta omissa ao não apreciar e/ou manifestar que o embargante ofertou aos embargados, em dação de pagamento, semoventes para quitação da dívida, contudo, não foi aceito. Desta forma, pretende que este Tribunal se pronuncie sobre o oferecimento do gado como pagamento do saldo pendente a ser quitado de compra e venda.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo v acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Na hipótese, distante a alegada omissão, uma vez que é defeso ao Judiciário obrigar uma das partes aceitar o pagamento de forma diversa do devido, ainda que mais valioso, aplicando ao caso, por analogia, o artigo 313 do Código Civil:

"Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
."

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021